Tribunal: TJSP
Processo: 0157851-16.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo – Extinção – Ação de cobrança – Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia das autoras em diligenciar a citação da ré – Citação deferida em decisão de fevereiro de 2012 e não levada a cabo até maio de 2019 – Autoras intimadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados constituídos – Desnecessidade de intimação pessoal, na hipótese do art.

Ementa:
Processo – Extinção – Ação de cobrança – Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia das autoras em diligenciar a citação da ré – Citação deferida em decisão de fevereiro de 2012 e não levada a cabo até maio de 2019 – Autoras intimadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados constituídos – Desnecessidade de intimação pessoal, na hipótese do art. 485, inciso IV, do novo CPC, e da intimação prevista no art. 270 – Extinção do processo escorreita – Recurso desprovido.